Tribunal: TJDFT
Processo: 0733547-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO ATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de ato administrativo que tornou sem efeito edital de convocação de candidato para o curso de formação de soldados da PMDF. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Omissão. Súmula 16 do STF. O embargante alega omissão no acórdão em relação ao não ter, o colegiado, examinado o argumento do direito à posse com base na Súmula 16 do STF, a qual dispõe: “Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse”. O fato apresentado na inicial é diverso daquele que embasa o enunciado da jurisprudência consolidada, pois o autor foi apenas convocado para o curso de formação, situação jurídica completamente distinta da nomeação.
3 – Súmula 473 do STF. É falsa a premissa posta pelo embargante de que o acórdão não examinou o fundamento da Súmula 473 do STF. Ela consta do item 3 do acórdão embargado. Não há, pois, omissão.
4 – Prequestionamento. O autor não impugna a sentença com fundamento na interpretação de nenhum dispositivo constitucional. Embora cite o disposto no art. 37, inciso II, o caso em exame a ele não se aplica, pois o que se discute é convocação para curso de formação, situação fática e jurídica distinta da matéria tratada no dispositivo invocado. A simples intenção de prequestionar não é fundamento suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando a questão de fundo já foi exaustivamente examinada. Embargos de declaração que se rejeita.
5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.